Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717690-26.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVALDO ALMEIDA SOUZA, IVANETE ALVES DE ALMEIDA APELADO: ANGKOR PARTICIPACOES LTDA, COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pleito de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, em sede recursal, nos autos da ação de usucapião ajuizada por EDIVALDO ALMEIDA SOUZA e IVANETE ALVES DE ALMEIDA em face de ANGKOR PARTICIPAÇÕES LTDA e COGUMELOS COMÉRCIO DE SORVETES LTDA – ME, em que a douta Magistrada singular indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Alegam que estão presentes os pressupostos para o deferimento do pedido antecipatório para manutenção de posse do imóvel situado na Quadra 1 do Setor de Armazenagem e Abastecimento – SAA, pois se encontra nos autos prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como a possibilidade de dano irreparável. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”: o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) O art. 1.238 do Código Civil dispõe: Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. No caso, as alegações dos apelantes de que possuem o aludido bem pelo tempo necessário para adquirirem a propriedade por meio da usucapião necessitam de dilação probatória. Ademais, conforme bem ressaltou a nobre Sentenciante, Dra. Jackeline Cordeiro de Oliveira, “encontrando origem contratual a posse imobiliária que se atribuiu à parte autora, evidencia-se a ausência de interesse de agir pela restrita via da ação de usucapião, que assim se afigura inadequada” (ID 46505351). Por tais fundamentos, indefiro o pleito antecipatório dos efeitos da tutela de urgência. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador